Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-09.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reparação de danos e restituição de valores ajuizado pelo ora recorrente. Afirma que, em 14/12/2024, adquiriu aparelho celular iPhone 11 Pro, pelo valor de R$ 1.650,00, em negociação no estabelecimento comercial da primeira ré. No momento do pagamento, foi informado de que a transação deveria ser realizada em nome do segundo réu (J.P.C.T.), em nome de quem foi enviado o PIX, com nota fiscal emitida em nome da loja. Assevera que, poucos dias após a compra, o aparelho apresentou defeitos (sistema de pagamento por aproximação não funcionava, a câmera apresentava desfoque, problemas na bateria e o áudio do aparelho falhava ao ser colocado no viva-voz. Em 18/12/2024, entrou em contato com os vendedores e entregou o aparelho à loja para conserto em 13/03/2025. O prazo prometido de uma semana não foi cumprido e desde então a loja não devolveu o aparelho original. Nesse ínterim, recebeu “celulares provisórios”. Em 05/05/2025 encaminhou notificação extrajudicial, porém o compromisso de devolução do produto não foi cumprido. Alega que teve prejuízos decorrentes da manutenção do “celular substituto”. Por isso, ajuizou a presente demanda, em 05/07/2025, em que pediu a rescisão do contrato, a devolução do valor pago pelo aparelho, o ressarcimento da quantia paga para conserto do “celular substituto” (R$ 490,00) e a reparação por danos morais, estimados em R$ 3.000,00.
2. O autor se insurge contra a sentença cuja parte dispositiva consignou: “(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECRETAR a rescisão do contrato de compra e venda firmado pelas partes e CONDENAR a parte requerida, solidariamente, a pagar à parte requerente a quantia de R$2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais), corrigida monetariamente pelo IPCA, desde o desembolso e acrescida de juros legais de mora pela Taxa SELIC (descontado o IPCA) a partir da citação (...)”.
3. As razões recursais estão centradas unicamente na ocorrência de grave fato gerador de dano extrapatrimonial.
4. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação do serviço, no caso concreto, fundamenta a reparação por danos extrapatrimoniais.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. A reparação por danos extrapatrimoniais exige relevante afetação a direitos da personalidade (CC, arts. 12 e 186), a ponto de comprometer a integridade moral, psicológica, imagem ou outro atributo da esfera personalíssima da pessoa ofendida.
8. No caso concreto, os fatos não caracterizam abalo extrapatrimonial, senão meros contratempos decorrentes do inconteste inadimplemento contratual. A empresa disponibilizou “aparelho reserva”, de sorte que o recorrente não se viu totalmente privado do meio de comunicação. Além disso, o recorrente obteve provimento judicial favorável à devolução integral e atualizada dos valores pagos, tanto pelo aparelho adquirido quanto pelo conserto do “celular reserva”, sem a demonstração de outras consequências mais gravosas a fundamentar a reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
10. Sem honorários advocatícios, porque não foram apresentadas contrarrazões.